Tribunal: STF
Processo: RHC 187684
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas, receptação e uso de documento falso. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Supressão de instâncias. 
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B" DO RISTJ. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. CONDENADO À PENA DE 12 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (540 KG DE MACONHA). REITERAÇÃO DELITIVA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - O RISTJ, no art. 34, XVIII, "b", dispõe que o Relator pode decidir monocraticamente para "negar provimento ao recurso ou pedido que for contrário a tese fixada em julgamento de recurso repetitivo ou de repercussão geral, a entendimento firmado em incidente de assunção de competência, a súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou, ainda, a jurisprudência dominante sobre o tema" (grifei). 
    II - A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante. 
    III - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    IV - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente se considerada a elevada quantidade de droga apreendida (540 kg de maconha), por ocasião do flagrante, em poder do ora agravante, somada à utilização de veículo objeto de crime, circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema. Precedentes. 
    V - Ademais, verifica-se que a prisão preventiva para a garantia da ordem pública também está fundamentada na contumácia delitiva do agente, tendo em vista "a existência de outros processos contra o Réu". Tal circunstância revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, sendo imperiosa a imposição da medida extrema, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. 
    VI – A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    VII - Não tendo o eg. Tribunal a quo examinado os pedidos de absolvição e de reforma da dosimetria da pena, não cabe a este Tribunal Superior analisar os temas, sob pena de indevida supressão de instância. 
    VIII - É assente nesta eg. Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 
    Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva e, posteriormente, foi condenado à pena de 12 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 33, da Lei 11.343/06, no art. 180, e no art. 304, c/c o art. 297, todos do Código Penal, sendo negado-lhe o direito de recorrer em liberdade.
    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal regional, em que buscava a revogação da prisão preventiva, bem como a reforma da dosimetria da pena. O Tribunal de origem, à unanimidade, denegou a ordem.
    4. Na sequência, sobreveio a impetração do HC 559.129, no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do writ indeferiu o pedido liminar e, posteriormente, não conheceu do habeas corpus. Interposto agravo regimental, o recuso foi desprovido.
    5. Neste recurso ordinário, a defesa alega “falta de fundamentação da prisão preventiva em R. Sentença condenatória, bem como, o direito de recorrer em liberdade, e a ilegalidade na aplicação da pena que se deu acima do patamar legal”. Destaca que:
          (i) “o MM. Juízo mantem a prisão preventiva do paciente apenas com palavras genéricas para garantia da ordem pública sem justificar o que seria a ordem pública, e sem qualquer fato novo que se justificasse tal manutenção”; 
          (ii) “nota-se, portanto, no caso em tela, a desnecessidade do encarceramento do Paciente, visto que, o mesmo possui, bons antecedentes, primariedade, residência fixa, não tendo assim conduta diversa daquela esperada pela sociedade”; 
          (iii) “o magistrado usa do argumento que o mesmo se dedica a atividade criminosa para deixar de aplicar o privilegio da causa de diminuição da pena descrita no § 4º do Art., 33 da lei de toxico, com tudo nada fica provado nos autos que o mesmo se dedica a atividade criminosa se quer existe outra ação com transito em julgado em desfavor do paciente ou depoimento de qualquer testemunha que prove o alegado”;
          (iv) “NECESSÁRIO RECOLHIMENTO DOMICILIAR COM BASE NO COVID-19”. 
    6. A defesa requer “seja RELAXADA A PRISÃO ILEGAL E OU REVOGADA A PRISÃO, OU CONVERSÃO DA PRISÃO PENA EM PRISÃO DOMICILIAR”, bem como “o REDIMENSIONAMENTO DA PENA aplicada pela Autoridade Coatora, tendo em vista a absoluta incongruência com os parâmetros balizadores da dosimetria previstos na legislação penal em vigência”.
    7. Decido.
    8. O recurso não deve ser provido.
    9. A jurisprudência do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux); e de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    9. E mais: a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    10. Na hipótese de que se trata, a autoridade impetrada não divergiu desses entendimentos. Dou especial relevância aos seguintes trechos do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:
    “[...] observa-se, por mais de uma oportunidade, que a segregação cautelar do ora paciente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a elevada quantidade de droga apreendida (540 kg de maconha), por ocasião do flagrante, em poder do ora paciente, somada à utilização de veículo objeto de crime, circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese.
    […]
    Ademais, verifica-se que a prisão preventiva para a garantia da ordem pública também está fundamentada na contumácia delitiva do agente, tendo em vista "a existência de outros processos contra o Réu" (fl. 168 da r. sentença condenatória). Tal circunstância revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, sendo imperiosa a imposição da medida extrema, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. 
    […]
    Deve-se ressaltar, ainda, que circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    […].”
    11. Quanto à insurgência do paciente acerca da dosimetria da pena, assim com ao pedido de prisão domiciliar, anoto que as matérias não foram analisadas pelo Tribunal de regional, nem pelo STJ, o que impede o imediato exame pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. Nessa linha, veja-se o HC 182.700-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
    12. Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.
    13.  Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 26 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator